Tribunal: STF
Processo: ARE 1550667
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo. violação do art. 93, ix, da Lei Maior. inocorrência. razões de decidir explicitadas pelo órgão julgador. alegação de ofensa ao art. 5º, lv, da Constituição. contraditório e ampla defesa. devido processo legal. ausência de repercussão geral. ICMS-DIFAL. repetição de indébito. requisitos do art. 166 do CTN. matéria infraconstitucional. reexame de fatos e provas. súmula 279/STF. agravo interno conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. No recurso extraordinário alega-se violação a dispositivos constitucionais no âmbito da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão que negou seguimento ao ARE, alegando, em síntese, a existência de repercussão geral, a correta fundamentação do recurso extraordinário, a ausência de violação reflexa à Constituição Federal e a possibilidade de reexame da matéria referente à restituição do ICMS.



    3. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamentando da deficiência da preliminar de repercussão geral, da ausência de violação direta a dispositivos constitucionais (artigo 93, IX, da Constituição Federal, e princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa), da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a exigência de lei complementar para o DIFAL (Tema 1093), e da necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional para a questão da restituição do indébito (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário foi suficiente para ultrapassar os interesses subjetivos do processo; (ii) saber se o acórdão impugnado violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal ou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (iii) saber se o exame da restituição do indébito de ICMS e a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) demandam reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A parte recorrente não demonstrou na petição do recurso extraordinário a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    7. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interno, alcançada pela preclusão consumativa.



    8. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o acórdão, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não incorrendo em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que enfrentou as causas de pedir e aplicou o direito pertinente.



    9. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, configurara violação reflexa à Carta da República, demandando exame e interpretação de normas infraconstitucionais, o que não atende aos requisitos do recurso extraordinário. A matéria não apresenta repercussão geral (Tema 660).



    10. A controvérsia sobre a restituição do indébito de ICMS foi decidida à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, artigo 166), o que impede o reexame em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo interno conhecido e não provido.